Tribunal: TJES
Processo: 5006748-91.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006748-91.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS JOSE SIMOES
RECORRIDO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006748-91.2020.8.08.0024

RECORRENTE: VINICIUS JOSÉ SIMÕES

RECORRIDO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. VÍDEO DE CARÁTER OFENSIVO POSTADO EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o autor aduz que estava concorrendo ao cargo de prefeito do município de Vitória, quando o requerido, com o objetivo de prejudicar sua candidatura, atribuiu fato difamatório e inverídico, pois teria afirmado que o autor foi “substituído da delegacia da qual era titular em razão dos assaltos e arrombamentos nela ocorridos”. Sustenta que a afirmação omitiu dolosamente a verdade dos fatos, pois alega que não foi afastado e substituído pelos motivos suscitados pelo réu, mas sim para concorrer a mandato eletivo no pleito/2018. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento indenização por danos morais no valor de o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da sentença.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado

requerendo a reforma da r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a própria transcrição do vídeo postado em uma rede social pelo recorrente demonstra que em momento algum o assalto na delegacia foi relacionado à substituição do autor. Ademais, afirma que não teria sido demonstrado o abalo emocional capaz de justificar a condenação e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto recurso inominado, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que, no caso dos autos, restou devidamente demonstrado o abalo de ordem moral capaz de ensejar a condenação.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Destaco que o dano moral somente é devido quando comprovada a existência dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, este juízo perfilha do entendimento do dano moral não somente como resultado da violação dos direitos da personalidade ou como dor sofrimento humilhação, mas sim como resultado da violação da dignidade da pessoa humana em um de seus quatro substratos: integridade psicofísica, liberdade, igualdade e solidariedade. Assim, o mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. O STF registra precedentes nesse sentido.

As provas carreadas aos autos demonstram que o recorrente realizou a postagem de um vídeo no qual afirma, em época de eleição, que “
O delegado não consegue vigiar nem sua própria delegacia. (...) A delegacia foi assaltada e o delegado substituído. Será que ele consegue governar uma cidade? É um despreparado. Vitória decidiu que não quer aventureiros
”.

Nota-se que não merece prosperar a alegação de que, em razão de não ter sido empregado conectivo de conclusão na frase “A delegacia foi assaltada e o delegado substituído”, o recorrente não teria imputado ao recorrido a culpa sobre o fato ocorrido. Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o contexto da fala evidencia que o objetivo da fala é justamente atribuir culpa ao recorrido, uma vez que, logo em seguida, é classificado pelo recorrente como incapaz de governar uma cidade e despreparado.

Ademais, entendo que não se sustenta o argumento de que a postagem não foi capaz de causar dano de ordem extrapatrimonial, principalmente se considerarmos que o fato ocorreu em período de eleição, com declarado intuito de prejudicar a campanha da parte autora.

Dessa forma, a conduta do recorrente teve o condão de ensejar a violação da dignidade da pessoa humana do recorrido, no substrato integridade psicofísica, considerando que há nos autos a comprovação da existência de ato que causou ao recorrido danos passíveis de indenização.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar e prevenir.

Destaco que, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Importante salientar, ainda, que, diante da falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus termos. Condeno ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..